Tribunal: TJES
Processo: 5000544-29.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-29.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: MATEUS MASSINI SANCHES MATOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000544-29.2022.8.08.0002

RECORRENTE:
TIM S.A.

RECORRIDO:
MATEUS MASSINI SANCHES MATOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO.
CONSUMIDOR QUE TEVE O SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE
. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INCONTROVERSA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada por MATEUS MASSINI SANCHES MATOS em face de TIM S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que tomou conhecimento da inclusão de seu CPF no cadastro de inadimplentes, referente a um débito no valor de R$190,01, inscrito pela requerida. Aduz que desconhece a origem do débito apontado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por todo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para confirmar a liminar deferida no curso da demanda, bem como para declarar a nulidade do contrato nº GSM0064670225247 (1.301389291) e a inexistência de qualquer débito referente ao contrato em comento ou qualquer relação jurídica entre as partes e para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
, que fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Considerando que se trata de responsabilidade de natureza contratual, deve incidir correção monetária pela média do INPC/IGP-M a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidem a partir da citação (art. 405 do CC).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5573891, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ausência de interesse de agir, ante a inexistência de pretensão resistida. No mérito, sustenta que não há falha nos serviços prestados. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A negativação é fato incontroverso.

Quanto à origem do débito, vejo que a recorrente não apresentou qualquer contrato escrito ou por gravação de voz, para comprovar que a recorrida contratou com esta.

Assim, não havendo prova da origem do débito, certo estou que a negativação se mostra indevida, sendo presumido o dano moral.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)